Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-31.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705561-31.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: NILVA MARIA DE SOUSA D E S P A C H O Vistos. Publicado o acórdão (n°2056876) que deu provimento ao recurso de FERNANDO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, para lhe conceder o benefício da gratuidade da justiça, a apelada NILVA MARIA DE SOUSA compareceu aos autos para alegar nulidade processual, por cerceamento de defesa, ao argumento de que a decisão colegiada se pautou em documento juntados após a interposição do recurso, sobre o qual não foi lhe oportunizado o contraditório. Intimado a se manifestar, o apelante defendeu a regularidade processual e a ocorrência de mero inconformismo da parte adversa. É a síntese do necessário. Considerando que a insurgência recai sobre ato do Colegiado, recebo a petição de ID 78757173 como embargos de declaração, a fim de submeter a questão ao Turma Julgadora. À Secretaria, para o registro necessário. Após, voltem conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator